Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-28.2018.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão - Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000675-28.2018.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é
embargante SOLANGE DE PAULA SILVA ROGÉRIO, é embargado RODRIGO
SILVA ROGÉRIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000675-28.2018.8.26.0288/50000 -Voto no 7.187
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1000675-28.2018.8.26.0000/50000
Comarca: Ituverava (1a Vara Cível)
Embargante: Solange de Paula Silva Rogério
Embargado: Rodrigo Silva Rogério
Voto no. 7.187

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão - Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 328/339, que
deu parcial provimento ao recurso.
Alega a embargante que a decisão é contraditória e omissa, pois a obrigação
de pagar aluguel assumida pelo autor não tem relação com a conduta dolosa atribuída
à ré, sendo fruto de acordo firmado na ação de divórcio, tendo decorrido da
discordância do autor em partilha o imóvel do casal.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas
hipóteses está presente.
Há expressa fundamentação na decisão embargada quanto ao fundamento
para condenação da ré ao ressarcimento do valor pago pelo autor a título de aluguéis,
tendo sido reconhecida a repercussão do ilícito praticado pela ré na assunção da
referida obrigação a partir da análise das provas produzidas no processo. Ademais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000675-28.2018.8.26.0288/50000 -Voto no 7.187
3
único parágrafo dedicado à questão dos alugueres nas razões de apelação, a fls. 215,
limita-se a apontar que o pedido é confuso e absurdo, sem apresentar os argumentos
formulados apenas agora, nos embargos de declaração.
A discordância do embargante em relação aos fundamentos da decisão não
configura omissão, erro material ou contradição.
O recorrente busca alterar as conclusões do V. Acórdão, limitando a
manifestar nos embargos sua irresignação, com pedido de reforma do julgado,
finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator